Tribunal: TJSP
Processo: 2021433-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2021433-31.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., Interessados AGNELO DE
SOUZA CAVALCANTE, MARIA EUGENIA DANTAS CAVALCANTE e
GABRIELA TEIXEIRA LOPES, é embargada OLGA MARIA TEIXEIRA ALVES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021433-31.2020.8.26.0000/50001 - Santo André
2
VOTO No 33.284 (Processo Digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2021433-31.2020.8.26.0000/50001 de São
Paulo
EMBARGANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
EMBARGADOS: OLGA MARIA TEIXEIRA ALVES
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição ou obscuridade a justificar a interposição do
recurso (art. 1022, incs. I, do Cód. de Proc. Civil). Recurso que
objetiva
a
modificação
do
julgado.
Impropriedade.
Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A. ofertou embargos de
declaração, em face de venerando acórdão que negou provimento ao agravo de
instrumento por ela interposto (fls. 94/99 do principal).
Alega que demonstrou a necessidade da adoção do regime de
precatórios à DERSA, em razão da sua atual natureza jurídica de empresa
pública. Diz que é prestadora de serviços em regime de exclusividade, e que não
exerce atividade em regime concorrencial. Argumenta que a sua finalidade
precípua é a prestação de serviços públicos. Afirma que a menção de que explora
atividade econômica industrial é fruto de má redação do novo Estatuto. Reafirma
que exerce serviço público essencial e em caráter não concorrencial. Invoca a
ADPF no 387 do Supremo Tribunal Federal. Cita julgado na defesa de sua tese.
Daí, requerer sejam recebidos e providos os embargos de declaração (fls. 1/5 do
incidente).
É o relatório.
Releva notar, desde logo, que o recurso de embargos de declaração
tem por finalidade esclarecer na hipótese de obscuridade ou contradição ,
completar o julgamento no caso de omissão , ou, ainda, a função de
prequestionamento da questão, para fins de interposição de recursos especial e
extraordinário (art. 1022, incs. I e II do Cód. de Proc. Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021433-31.2020.8.26.0000/50001 - Santo André
3
Por meio de agravo de instrumento, a embargante trouxe, a esta
Colenda Sétima Câmara de Direito Público, discussão concernente à observância
do regime de precatórios para pagamento de indenização (fls. 1/30 do principal).
Sobre a questão, decidiu-se: “Trata-se de cumprimento de sentença
manejado pela agravada em face da Dersa Desenvolvimento Rodoviário
objetivando o recebimento de verbas relativas à indenização por desapropriação
(fls. 1/3). A agravante apresentou impugnação, alegando excesso de execução,
bem como se manifestou no sentido de que a execução deve observar o regime de
precatórios, em razão da natureza jurídica da Dersa (fls. 66/78 dos autos
principais). O MM. Juiz da causa, ante a expressa concordância da executada,
homologou o cálculo e determinou que fosse aplicado o regime de execução das
pessoas jurídicas de direito privado, sem expedição de ofício requisitório (fls.
156/159). Pois bem. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF
n. 387, assentou que “é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de
economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza
não concorrencial”. Na ocasião, analisou-se a natureza jurídica da Empresa de
Gestão de Recursos do Estado do Piauí, sociedade de economia mista. Com
efeito, a submissão ao regime constitucional de precatórios, prerrogativa inerente
da Fazenda Pública, pode ser estendida à pessoa jurídica, de direito privado,
instituída por ente estatal, desde que comprove ser prestadora de serviços
públicos próprios do Estado, em regime não concorrencial. Convém ressaltar que
'não estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em
mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de
lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas
controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de
repercussão geral' (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011). Na
espécie, da análise do Estatuto da empresa, verifica-se que o objeto social prevê,
além das atividades relacionadas ao serviço público, a exploração de atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021433-31.2020.8.26.0000/50001 - Santo André
4
econômica industrial. Logo, a Dersa não presta serviço público em caráter de
exclusividade, razão pela qual o regime de precatórios não é a ela aplicável.
Nesse sentido, firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento provisório de sentença que
reconheceu obrigação de pagar (artigos 520 e seguintes do novo CPC)
Deferimento de penhora de créditos nos termos do art. 855 do novo CPC
Possibilidade Executada que se constitui como empresa pública, dotada de
personalidade jurídica de direito privado e com patrimônio próprio (art. 3o da Lei
no 13.303/16) Inviabilidade de sujeição ao regime de execução previsto no art.
100 da CF/88 Precedentes do STF Recurso não provido'. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2090863-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018). 'AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE
COTAS
DE
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO
E
DE
CRÉDITOS
TITULARIZADOS PELA DERSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Penhora de ativos de fundo de investimento e de créditos titularizados pela
DERSA. Admissibilidade. Sujeição das empresas públicas que executam
atividades em regime de concorrência ou que tenham o objetivo de lucro ao
regime jurídico próprio das empresas privadas. A agravante não demonstrou
prestar serviço público em regime de exclusividade para que possa ser
beneficiada pelos privilégios da Fazenda Pública e sujeitar-se ao regime de
precatórios. Inteligência do art. 173, §1o, II, da Constituição Federal.
Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, sob o tema no 253. Sociedades que desenvolvem atividade econômica em
regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art.
100 da Constituição da República. Reforma da decisão do juízo 'a quo' para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021433-31.2020.8.26.0000/50001 - Santo André
5
permitir a constrição dos bens. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.' (TJSP; Agravo de
Instrumento 2114343-48.2018.8.26.0000; Relator (a): Des. José Maria Câmara
Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018). 'PROCESSUAL CIVIL

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
PENHORA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS

IMPENHORABILIDADE
DE
BENS

PRECATÓRIO INADMISSIBILIDADE. 1. As sociedades de economia mista
que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se
beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da
República. Questão decidida no julgamento do Tema no 253 do STF. Precedentes
do STJ e deste Tribunal. 2. Sociedade de economia mista devedora que não se
caracteriza exclusivamente como prestadora de serviços públicos. Estatuto social
com previsão de exploração de atividade econômica concorrencial. Submissão às
regras de direito privado, inclusive quanto à execução de dívidas, com penhora
de bens, exceto os afetados para a prestação dos serviços públicos, que estão fora
de comércio e não se sujeitam à expropriação em respeito ao princípio da
continuidade dos serviços públicos. Penhora de bens. Admissibilidade. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.'
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2041509-81.2017.8.26.0000; Relator (a): Des. Décio Notarangeli; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 16a V.CÍVEL; Data
do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018). Ante o exposto, nega-
se provimento ao recurso de agravo de instrumento, prejudicado o agravo
interno.” (fls. 96/99 do principal).
À evidência, inexiste contradição ou obscuridade a justificar a
interposição dos embargos declaratórios. Todas as questões pertinentes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021433-31.2020.8.26.0000/50001 - Santo André
6
apreciadas, tendo esta Colenda Câmara decidido, de forma expressa, que a
submissão ao regime constitucional de precatórios é prerrogativa inerente da
Fazenda Pública, podendo ser estendida à pessoa jurídica de direito privado,
desde que comprove ser prestadora de serviços públicos próprios do Estado, em
regime não concorrencial.
Conforme já explicitado, a agravante não demonstrou que presta
serviço público em regime de exclusividade, para se sujeitar ao regime dos
precatórios, e para ser beneficiada pelos privilégios da Fazenda Pública. Convém
ressaltar, que não pode ser aceita a alegação de que consta por engano no
Estatuto Social, a exploração de atividade econômica industrial.
Volta-se a embargante, na realidade, contra os fundamentos do
venerando acórdão, buscando, por meio de recurso impróprio, a sua reforma.
Com efeito, “a irresignação com a solução jurídica dada à causa
não é hipótese de cabimento dos aclaratórios, que se limitam à análise de
existência de omissão, obscuridade ou contradição (STJ, 3a T.,
EDclAgRgAgRgAREsp 181354-PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
3.4.14, DJUE 10.4.2014).” (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015. 1a Ed
- São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2127).
Ademais, para fins de prequestionamento basta que a questão
constitucional ou a questão federal, que se pretende levar aos Tribunais
superiores, tenha sido apreciada no venerando acórdão, o que se verifica no caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
MOACIR PERES
Relator